Tribunal: TJSP
Processo: 0007922-37.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Ausência do requisito subjetivo. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Agravo improvido.